Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-50.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001924-50.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Intimação / Notificação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDINEI CANDIDO - CPF: 014.271.401-11 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), DANTE GREGNANIN ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 55.708.994/0001-97 (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), DANTE GREGNANIN ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 55.708.994/0001-97 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), VALDINEI CANDIDO - CPF: 014.271.401-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - MÉRITO
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 98, §3o DO CPC - PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO NO CURSO DO PROCESSO - POSSIBILIDADE
- INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- CONFIGURADOS
- VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ
NÃO
PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Deferida a justiça gratuita à
parte
autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação

do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica.

II.
Ausente o interesse recursal
quanto ao pedido de suspensão da cobrança dos honorários advocatícios em face de beneficiário da gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 98, §3o do CPC, porque a providência foi determinada expressamente pela sentença recorrida.

III.
Possível a determinação de restituição ao auto
r
dos valores depositados por ele em juízo no curso do processo, máxime porque o débito em questão foi declarado inexistente.

IV.
O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

V.
Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ambas as partes,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que
VALDINEI CÂNDIDO
move em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexistência do débito em discussão, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autos, no valor de R$ 9.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desd
e o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.
Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação de
Administradora
d
e Consórcio Nacional Honda Ltda.
(Id.
212836297
):
Em síntese, alega a ausência de comprovação dos danos morais pelo autor e requer seja afastada a condenação ou, subsidiariamente, seja reduzido o montante indenizatório.

Apelação adesiva de
Valdinei Cândido
(Id.
212836302
):
Afirma que o juízo na origem lhe concedeu o benefício da gratuidade da justiça no despacho inicial, porém em sentença o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
, porquanto requer seja suspensa a exigência da condenação quanto aos honorários advocatícios.

Sustenta que a sentença deixou de analisar o pedido de reembolso dos depósitos realizados pelo autor no curso do processo (
7965120
,
6070209
,
8076359
,
8076340
,
8076351
,
9133539
,
9534397
,
10095048
,
12079710
,
15121805
,
18688564
).

Aduz pela necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

Contrarrazões de
Valdinei Cândido
pelo desprovimento do recurso da requerida
(Id.
212836301
)
e a requerida
Administradora
d
e Consórcio Nacional Honda Ltda.
, em contrarrazões, preliminarmente

impugna o pedido de justiça gratuita realizado pelo autor e, no mérito, requer o desprovimento do apelo do autor
(Id. 212836306)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Eminentes
pares:

Em contrarrazões,
a requerida
Administradora
d
e Consórcio Nacional Honda Ltda.

suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça (Id.
212836306
).

Alega que a justiça gratuita deferida na origem é indevida, ao argumento de que está baseada em simples declaração de hipossuficiência desacompanhada de provas.

Acerca do pedido de justiça gratuita, dispõe o art. 98 do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Do exame, em que pesem as alegações do apelante, não se verifica qualquer informação hábil a afastar a hipossuficiência declarada pel
o
autor, especialmente pelo fato de que est
e
trouxe aos autos documentos que corroboraram com a hipossuficiência pleiteada e não houve comprovação de alteração da situação econômica.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito referente a contrato de consórcio firmado entre as partes. Nota-se que a sentença declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 9.000,00.

O cerne
do recurso da requerida está
apenas
em saber se é caso de afastar ou reduzir o valor da condenação por danos morais.

Já o apelo do autor busca suspender a exigência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como determinar o reembolso dos valores depositados no curso do processo e, ainda, majorar o valor da condenação por danos morais.

Pois bem.

Primeiramente, entendo que assiste razão ao autor quanto ao pedido de
reembolso dos valores depositados em juízo no curso do processo, máxime porque o débito em questão foi declarado inexistente pela sentença, sem recurso nesse ponto. Assim, é de se determinar a restituição dos valores comprovadamente depositados ao autor.

Quanto aos danos morais, extrai-se que foram reconhecidos por sentença,
em razão da
inscrição indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida declarada inexistente.

Destaca-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Desta feita, o
autor
é pessoa física que utiliza serviços como destinatária final e enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos artigos 2o e 17 do CDC e a empresa
ré
adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC.

No caso, os documentos carreados aos autos pelo autor
,
em específico o extrato de negativação (Id.
212836164
), comprovam a existência da inscrição relativa ao contrato no
38915/600-27
, no valor de R$
1.062,66
, incluída em
04.03.2017
, vencida em
09.01.2017
.

Diante disso, em que pese os argumentos da
ré
, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, de que a negativação restou indevida, inclusive conforme consistente acervo probatório apresentado.

A corroborar, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seus argumentos (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida

em que não colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII).

Dessa forma, verifica-se que a
ré
não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança
, máxime porque a sentença reconheceu a inexistência do débito.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020).

Também assim é a posição desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

- AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
(...)”

(N.U 1004396-87.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in
re

ipsa
”, cujos resultados são presumidos” (N.U 0016784-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024).

Por outro lado,
a ré requer a redução e o autor requer a majoração do
montante indenizatório fixado em sentença (R$
9
.000,00).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

A
o sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
9
.000,00 (
nove
mil reais), comporta
majoração
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, por ser valor
justo e razoável, bem assim
que
se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Por fim, com relação ao pedido do autor de suspensão da exigibilidade
quanto à condenação por honorários advocatícios, verifica-se que sentença recorrida fez constar expressamente a suspensão de exigibilidade prevista pelo artigo
98, §3o do CPC
, como se lê (Id.
212836294
):

“(...)
Pelo princípio da
sucumbência condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.
(...)”.

Portanto, é caso de não conhecimento do recurso, neste ponto, porque
ausente o interesse recursal
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
e
, quanto ao recurso do autor
Valdinei Cândido

CONHEÇO PARCIALMENTE e, neste ponto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para
determinar a restituição dos valores comprovadamente depositados
em juízo pelo autor no curso do processo, bem assim para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024